Tribunal: TJPA
Processo: 0816055-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816055-06.2017.8.14.0301

APELANTE: ARTIMES DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816055-06.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103 - A.

EMBARGADO: ARTIMES DE OLIVEIRA LIMA.

ADVOGADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA OAB/PA 17847-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestaram sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca das partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em sanar omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e distribuição das custas processuais em caso de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

4. Em caso de sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC e do STJ, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.

5. No caso concreto, tendo sido o recurso de apelação provido parcialmente, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição equânime dos ônus.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Em caso de sucumbência recíproca, os custos processuais e honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes." "2. Cada parte arcará com 50% dos custos e despesas processuais, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, resguardando-se a suspensão de tal cobrança no caso de beneficiário de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1718122/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, para
manter
sanando a omissão evidenciada, e condenar as partes a suportarem igualmente as custas e despesas processuais (50% para cada), fixando-se os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu, em 10% sobre o proveito econômico, resguardando-se a suspensão de tal cobrança no caso de beneficiário de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816055-06.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103 - A.

EMBARGADO:
ARTIMES DE OLIVEIRA LIMA.

ADVOGADO:
ANDRE ARAUJO FERREIRA OAB/PA 17847-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face do acórdão de
Id. 25195131 pag. 1/6
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de gravo interno, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação por dano moral.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão, pois não se manifestou sobre a fixação de honorários ante a sucumbência recíproca das partes, questão que deveria se pronunciar de forma expressa, devendo ser pagos de forma proporcional entre as partes, uma vez a sucumbência recíproca, bem como sobre a fixação destes que deve ser sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões
a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos, posto que o acórdão atacado não contém qualquer vício.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestaram sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca das partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em sanar omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e distribuição das custas processuais em caso de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

4.

Em caso de sucumbência recíproca, conforme art. 86 do CPC e do STJ, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser proporcionalmente distribuídas entre as partes.

5.

No caso concreto, tendo sido o recurso de apelação provido parcialmente, configura-se a sucumbência recíproca, impondo-se a distribuição equânime dos ônus.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: "1. Em caso de sucumbência recíproca, os custos processuais e honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes." "2. Cada parte arcará com 50% dos custos e despesas processuais, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, resguardando-se a suspensão de tal cobrança no caso de beneficiário de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp 1718122/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/05/2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, o embargante alega que o acórdão possui omissão, pois não se manifestou de forma expressa sobre a fixação de honorários ante a sucumbência recíproca das partes,
devendo ser pagos de forma proporcional entre as partes, bem como sobre a fixação destes que deve ser sobre o proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

O acórdão que proferi anteriormente não abordou este ponto. Constatada, portanto, a omissão, passo a saná-la

Neste contexto, é sabido que o art. 86 do CPC, determina que se cada ligante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do recurso.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1718122 RO 2018/0004816-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Dito isto, provido em parte o recurso de apelação cível, afastando a condenação por danos morais
discutido nos autos
, ficou configurada a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais serem distribuídos de forma equânime, para condenar as partes a suportarem igualmente as custas e despesas processuais (50% para cada), fixando-se os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu, em 10% sobre o proveito econômico,

resguardando-se a suspensão de tal cobrança no caso de beneficiário de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC.

ASSIM, CONHEÇO e ACOLHO os embargos sanando a omissão evidenciada, para condenar as partes a suportarem igualmente as custas e despesas processuais (50% para cada), fixando-se os honorários advocatícios em favor dos advogados do autor e do réu, em 10% sobre o proveito econômico, resguardando-se a suspensão de tal cobrança no caso de beneficiário de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3°, do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de AGOSTO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025